Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713333-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEMERSON NUNES DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VANDEIR GONTIJO BORGES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (IVANEMERSON NUNES DE JESUS), em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento suscitada em contrarrazões pelos Apelados nos ids. 38914576/38914577 e 38914579/38914581. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora